Tribunal: TJDFT
Processo: 0723565-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723565-14.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABELE BELLINI AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IZABELE BELLINI contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento n. 0711577-39.2022.8.07.0018, proposta pela agravante em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 131253155 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a exclusão do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE do polo passivo da demanda e indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência deduzido pela agravante, objetivando a anulação de sua não recomendação na fase de exames biométricos e avaliação médica, a fim de que lhe seja assegurada a participação nas demais etapas do Concurso Público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que a legitimidade se consubstancia na pertinência subjetiva para a demanda, devendo ser aferida com base nos fatos narrados na inicial, como se verdadeiros fossem, nos termos da sedimentada Teoria da Asserção. Ressalta que, para fins de legitimidade passiva ad causam, não importa o fato de o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE ser o mero executor do contrato para a realização do certame, pois não faz sentido exigir que o DISTRITO FEDERAL anule uma decisão exarada por outra pessoa jurídica. Argumenta que foi aprovada nas provas objetiva e discursiva do concurso público regido pelo Edital no 1 – PCDF - Agente, de 30 de junho de 2020, sendo, então, convocada, por meio do Edital no 13, publicado em 04/04/2022, para a realização dos exames biométricos e avaliação médica, nos termos do item 12.1 do Edital de Abertura. A agravante afirma que embora tenha uma excelente saúde, tanto física quanto mental, foi surpreendida com a ausência de seu nome na lista de candidatos considerados aptos no resultado provisório na fase de exames biométricos e avaliação médica, por meio do Edital no 19, publicado em 21/06/2022. Acrescenta que a banca examinadora solicitou a apresentação de laudos e exames complementares, e apesar de ter enviado todos os exames solicitados na fase recursal atestando a sua capacidade para o exercício do cargo, a banca examinadora a considerou inapta, sem que houvesse motivação para o ato de eliminação. Destaca que a justificativa para o indeferimento do recurso administrativo somente seria divulgada no dia 19/7/2022, nada obstante a etapa seguinte do certame, referente à sindicância de vida pregressa e investigação social, tenha se iniciado no dia 13/7/2022, com término em 21/7/2022. Acrescenta que o teste de aptidão física estaria previsto para ser realizado no período de 22/7/2022 a 30/7/2022. A agravante pondera que foi eliminada do certame sem saber o motivo de sua reprovação e sem possibilidade de recurso. Com base nestes argumentos, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: (i) que o CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE não seja excluído do polo passivo ação; e (ii) que lhe seja assegurado o direito de permanecer no concurso público para provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, com a consequente imediata convocação para atuação nas atuais e seguintes fases, inclusive nomeação, reservando-lhe a vaga, até que ocorra julgamento definitivo do mérito da ação principal. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja confirmada a tutela requerida em caráter antecipado. Sem preparo, em razão do deferimento da gratuidade de justiça à agravante (ID 37350969). Consoante a r. decisão exarada no ID 37416855, esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por considerar que não se encontra configurada a probabilidade do direito invocado no agravo de instrumento, na medida em que é necessária a dilação probatória de modo a elucidar a procedência da justificativa apresentada pela junta médica para a aferição de inaptidão da agravante, bem como para que seja apurada a capacidade da agravante para o exercício do cargo pretendido. A agravante formula pedido de reconsideração da decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 37732867), ao fundamento de que a banca examinadora não apresentou justificativa para desconsiderar por completo o laudo médico que atesta a sua capacidade física para o exercício das funções do cargo objeto do certame, assim como não lhe facultou a possibilidade de recorrer em relação à decisão administrativa que a considerou reprovada na fase de exames biométricos e avaliação médica. É o relatório. Decido. Nada obstante o esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à r. decisão denegatória da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A junta médica da banca examinadora apresentou a seguinte justificativa para a reprovação da agravante (ID 37732870): O(a) candidato(a) apresenta joelho esquerdo com fissuras condrais profundas no côndilo femoral medial e platô tibial lateral, tendinopatia do quadríceps, hoffite lateral confirmadas por ressonância magnética do joelho esquerdo e relatório médico. Apresenta história de cirurgia em joelho esquerdo para osteonecrose no côndilo femoral. A junta médica comunica ainda que esta condição: a) é incompatível com o exercício do cargo; b) poderá ter potencialização da alteração clínica encontrada com o desempenho das atribuições inerentes ao cargo; c) pode ser motivo determinante de frequentes ausências ao exercício do cargo; d) pode causar situação que coloque em risco a segurança do candidato e(ou) de terceiro, durante o exercício do cargo. De acordo com os subitens 12.7.3, 12.7.3.1 e 12.10.2, alíneas 104, 108 e 111, do Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30 de junho de 2020, a banca considera o(a) candidato(a) inapto(a) na avaliação médica. Dr. Guilherme Lopes Coutinho CRM/DF 18.051 Como já assentado na decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a verificação da idoneidade das patologias apontadas nos exames médicos da agravante, para fins de caracterização da incapacidade para o exercício das atividades do cargo público objeto do certame, depende de instrução probatória, especialmente de prova pericial, circunstância que torna inviabilizada a concessão de tutela de urgência. É preciso assinalar que a autora afirmou que necessitou juntar exames complementares para apreciação pela junta médica da banca examinadora do concurso, o que evidencia a concessão de oportunidade de discutir, na via administrativa, os motivos de sua reprovação. Portanto, havendo controvérsia a respeito da capacidade laboral da agravante para o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no concurso público, o litígio somente poderá ser dirimido mediante a produção de prova técnica, de modo que deve ser mantido o indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante no ID 37732867. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o decurso do prazo para oferecimento de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022 às 11:25:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora